Tribunal: TJSP
Processo: 2231332-98.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercício de 2012 - Município de São Paulo - Oposição de exceção de pré-executividade sustentando a ilegitimidade passiva do credor fiduciário - Rejeição da objeção apresentada - Impossibilidade - Transferência de propriedade sob condição resolúvel - Responsabilidade tributária que deve recair sobre o devedor fiduciante, nos termos do artigo 27,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercício de 2012 - Município de São Paulo - Oposição de exceção de pré-executividade sustentando a ilegitimidade passiva do credor fiduciário - Rejeição da objeção apresentada - Impossibilidade - Transferência de propriedade sob condição resolúvel - Responsabilidade tributária que deve recair sobre o devedor fiduciante, nos termos do artigo 27, §8o, da Lei 9.514/1997 - Precedente desta C. Corte - Extinção da execução fiscal que gera a condenação da entidade tributante ao pagamento dos honorários advocatícios - Precedente do E. STJ - Decisão reformada - Agravo provido.